Tribunal: TJDFT
Processo: 0702455-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0702455-51.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MIRAMAR FERREIRA REU: CONDOMINIO REDIDENCIAL PARK DO GAMA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CLAUDIA RODRIGUES FERNANDES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MIRAMAR FERREIRA em desfavor do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK DO GAMA objetivando a desconstituição de atos judiciais proferidas no âmbito de ações de cobrança atualmente em fase de cumprimento de sentença (Processos 0006888-50.2013.8.07.0004; 0006897-12.2013.8.07.0004; 0006892-87.2013.8.07.0004; 0006899-79.2013.8.07.0004; 0707816-42.2022.8.07.0004; 0006888-50.2013.8.07.0004; 0006897-12.2013.8.07.0004; 0006892-87.2013.8.07.0004; 0006899-79.2013.8.07.0004; 0707816-42.2022.8.07.0004 e, 0007130- 09.2013.8.07.0004). O autor fundamenta sua pretensão rescisória com base no art. 966, V e VII, do Código de Processo Civil. Em suma, alega que a ré não se trata de um condomínio edilício, mas sim de uma mera associação de moradores, entidade que não ostenta personalidade jurídica apta a exigir encargos compulsórios de não associados. Defende que as cobranças foram instituídas em manifesta violação ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 492 da Repercussão Geral (RE 695.911/SP), o qual fixou a tese de que é inconstitucional a exigência de taxas de manutenção por associações de moradores contra proprietários não associados até o advento da Lei no 13.465/2017. Afirma que os imóveis por ele adquiridos nunca estiveram vinculados a qualquer obrigação condominial ou associativa e que, não obstante tal circunstância, foram proferidas decisões que reconheceram a exigibilidade das referidas cobranças, permitindo o prosseguimento das execuções e culminando na penhora de seus bens. Argumenta que tais títulos executivos são inexigíveis e padecem de nulidade absoluta, sendo passíveis de desconstituição por meio da presente ação rescisória. Defende, ademais, que a jurisprudência admite a rescisão de decisões que se fundamentem em normas declaradas inconstitucionais pelo STF, sendo essa uma das hipóteses previstas no artigo 525, §§12 e 15 do CPC. Destaca que os processos de execução se encontram em fase avançada, havendo risco iminente de adjudicação dos imóveis penhorados, o que enseja a concessão de tutela de urgência para suspensão dos atos constritivos. Argumenta que, caso não seja concedida a medida cautelar, a continuidade das execuções poderá resultar na alienação dos bens, ocasionando prejuízo irreparável, uma vez que as decisões que fundamentam a cobrança encontram-se em desconformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Pugna o requerente pela desconstituição das decisões judiciais que determinaram a cobrança das taxas condominiais, com o consequente reconhecimento da inexigibilidade dos títulos executivos e a extinção das execuções em curso. Requer, ainda, a imediata suspensão dos atos de constrição patrimonial que recaem sobre seus imóveis, inclusive com o levantamento das penhoras e bloqueios incidentes sobre os bens, haja vista a iminência de adjudicação. Pede a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento do pedido de antecipação da tutela para os processos arrolados sejam suspensos. No mérito, requer a procedência dos pedidos iniciais. Pelo despacho de ID. 66318886, foi solicitado ao requerente que se manifestasse, nos termos do art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, sobre os temas apontados, assim como apresentasse documentos que amparasse o pedido de gratuidade justiça. Em atenção, o requerente apresentou a petição de ID. 67215678, acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No entanto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos que instruem a presente ação, constata-se, sob todos os aspectos, que a ação rescisória não reúne os elementos necessários para admissão e regular processamento. Com efeito, considero que a peça inicial se mostra inepta (art. 330, I) haja vista que, dos fatos narrados não se chega à conclusão lógica do pedido de rescisão dos diversos atos judiciais nos inúmeros processos arrolados pelo requerente em sua peça inicial. Ora, anota-se que o requerente foi intimado a esclarecer “se as decisões interlocutórias que se pretende rescindir efetivamente enfrentaram o mérito da causa, nos termos do art. 966, caput, do Código de Processo Civil; assim como anexe e indique pontualmente as certidões de trânsito em julgado das respectivas decisões rescindendas” (despacho de ID. 66318886). Contudo, em petição de emenda de ID. 67215678, o requerente colacionou aos autos diversas decisões interlocutórias que não se caracterizam como decisão de mérito. Na verdade, não se sabe se o requerente pretende desconstituir as sentenças que julgaram procedentes as pretensões de cobrança das taxas condominiais em desfavor do autor, ou se, de fato, o requerente pretende desconstituir as referidas decisões interlocutórias. Nesse cenário, destaco o firme entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a petição inicial considerada inepta autoriza o indeferimento da inicial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DO ART. 966 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA BRUTA. PARÂMETRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DO DOLO. INEXISTÊNCIA. 1. A petição inicial em ação rescisória que não demonstra os fatos e o direito sobre o qual se fundamenta é inepta, devendo ser indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330 e 485 do CPC. 2. A finalidade da gratuidade é promover o acesso à Justiça àqueles que de fato comprovam uma situação de miserabilidade, não podendo ser concedida indiscriminadamente, porque se trata de modalidade de isenção fiscal com amparo constitucional, não cabendo a quem não demonstrar claramente os requisitos para o seu gozo. 3. A jurisprudência deste egrégio TJDFT considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a cinco salários-mínimos. 4. A condenação nas penalidades referentes à litigância de má-fé somente se mostra viável com a manifesta prova do dolo, além da demonstração efetiva da prática de uma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. 5. Recursos não providos. (Acórdão 1948191, 0705867-92.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. INDEFERIMENTO. I – A pretensão deduzida pela autora na petição inicial e também na emenda era de ter somente para si o imóvel adquirido durante a união estável. II - A sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta, com fiel observância dos fatos da causa, de maneira que não se justifica a rescisão do julgado. III - A petição inicial da ação rescisória é inepta, pois dos fatos narrados não decorre logicamente a conclusão de que a sentença tenha incorrido em violação literal de lei e esteja fundada em erro de fato. IV – Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 830066, 20140020048152ARC, Relator(a): JOSÉ DIVINO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2014, publicado no DJe: 06/11/2014.) Voltando-se aos requisitos específicos de rescindibilidade, observa-se que a presente ação rescisória não preenche os requisitos do art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. Isso porque, o requerente ao fundamentar o pedido rescisório com base em violação à norma jurídica, não demonstra indícios mínimos de que a sentença rescindenda interpretou de forma manifestamente equivocada alguma norma jurídica ou incorreu em grave violação à Lei. Também não se extrai das razões da petição inicial qual seria o documento novo capaz, de por si só, desconstituir as decisões judiciais acobertadas pela coisa julgada. Na verdade, observa-se que o recorrente apenas pretende retardar os cumprimentos de sentença promovidos pelo requerido, valendo-se da presente rescisória como se recurso fosse. Assim, uma vez que restou constatado que a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, mas sim, apenas a intenção de se rediscutir a matéria tratada anteriormente nos processos em que se busca a rescisão, revela-se cogente o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Por fim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, já que, conforme narrado na própria peça exordial, o requerente se apresenta como proprietário de sete terrenos no condomínio da parte requerida, o que se revela incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil[2], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[3]. Custas pelo autor. Sem honorários advocatícios, uma vez que a relação processual não foi angularizada. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [3] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil;